Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LEI N. 14.879/2024. ELEIÇÃO. FORO. PERTINÊNCIA. DOMICÍLIO. PARTES. LOCAL. OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR. FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis de Teresina/PI. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação de obrigação de fazer consistente em determinar que a concessionária prestadora de serviço de distribuição de energia elétrica realize a troca do transformador que serve a comunidade de Lagoinha, no Município de Sebastião Barros/PI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
4. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
5. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A escolha aleatória de foro ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CC, art. 187; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o; CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, 79 e 80; Lei no 14.879/2024; Lei no 8.078/1990, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; IRDR no 17/TJDFT.